Tribunal: TJSP
Processo: 1003443-64.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Seguro. "Ação declaratória de inexigibilidade c.c. reparação por danos morais". Alegação de cobrança indevida, na conta corrente da autora, de seguro que não foi por ela contratado. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral rejeitado.
Apelação da autora. Cobrança de serviços que a autora alega não ter contratado. Inexigibilidade da cobrança. Restituição determinada. Pretensão de

Ementa:
Seguro. "Ação declaratória de inexigibilidade c.c. reparação por danos morais". Alegação de cobrança indevida, na conta corrente da autora, de seguro que não foi por ela contratado. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral rejeitado.
Apelação da autora. Cobrança de serviços que a autora alega não ter contratado. Inexigibilidade da cobrança. Restituição determinada. Pretensão de restituição em dobro. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé da ré in casu. Valores que devem ser restituídos na forma simples. Peculiaridades do caso concreto que denotam a caracterização excepcional de dano moral indenizável. Indenização devida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280155
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003443-64.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ANDREA
MANCINI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-64.2019.8.26.0037 -Voto no
2
COMARCA: ARARAQUARA - 4a. VARA CÍVEL
JUIZA: DRA. ANA CLAUDIA HABICE KOCK
APELANTE: ANDREA MANCINI DA SILVA
APELADA: SABEMI SEGURADORA S/A
VOTO no 28.000
Seguro. “Ação declaratória de inexigibilidade c.c. reparação por
danos morais”. Alegação de cobrança indevida, na conta
corrente da autora, de seguro que não foi por ela contratado.
Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral rejeitado.
Apelação da autora. Cobrança de serviços que a autora alega
não ter contratado. Inexigibilidade da cobrança. Restituição
determinada.
Pretensão
de
restituição
em
dobro.
Inadmissibilidade. Ausência de má-fé da ré in casu. Valores que
devem ser restituídos na forma simples. Peculiaridades do caso
concreto que denotam a caracterização excepcional de dano
moral indenizável. Indenização devida. Recurso parcialmente
provido.

Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade c.c. reparação por danos morais
movida por Andrea Mancini da Silva em face de Sabemi Seguradora S/A, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 203/207, com embargos de declaração rejeitados, fls. 212/213,
condenada a ré à declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes bem como a restituir à
autora, de forma simples, os valores comprovadamente descontados indevidamente em sua conta
corrente, quer tenham sido realizados em nome de Sabemi, quer tenham acontecido em favor de
Previsul, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, a partir de cada desconto, e
acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês a contar da citação. Em razão da
sucumbência recíproca, foi condenada a autora a pagar ao advogado da ré a importância
correspondente a 10% da diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido pelo juiz, tudo
devidamente corrigido até a data do julgamento, observado o disposto no art. 98, parágrafos 2o. e
3o do CPC/15, bem como condenada a requerida a pagar ao advogado do autor a importância
correspondente a 10% do valor total da condenação.
Inconformada, a autora apela (fls. 215/225). Sustenta que faz jus a indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-64.2019.8.26.0037 -Voto no
3
danos morais, tendo sido vítima de golpe. Alega que a verba indenizatória visa reparar o sofrimento
suportado na tentativa de cessar as cobranças do seguro de vida.
Resposta da ré a fls. 228/232.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
A discussão versa sobre a conduta da ré ao efetuar cobrança indevida de seguro
não contratado pela autora.
A autora pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
A respeitável sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarado
inexistente a relação jurídica e condenada a ré à restituição dos valores indevidamente cobrados,
em sua forma simples.
Verifica-se dos autos que a contratação do seguro de vida supostamente havida
entre as partes e sustentada pela ré-apelada, não foi devidamente comprovada. Incumbia à ré
comprovar a contratação do referido serviço, ônus do qual não se desincumbiu.
Como bem observou a d. magistrada “a quo”, não há fundamento para a pretensão
de restituição em dobro dos valores, eis que ausente prova da má-fé na cobrança. Isso porque,
para condenação à devolução em dobro, com fundamento no artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor, é necessária a má-fé do credor, o que não restou comprovada. Esse é o
entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça: “Consoante jurisprudência consolidada
desta Corte, a condenação à repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-
fé do credor”. (REsp 726.975/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, j. em 20.11.2012).
No mesmo sentido já decidiu esta Câmara:
“Seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com
reparação por danos morais. Cobrança de serviços que a autora alega não ter contratado.
Inexigibilidade da cobrança. Restituição determinada. Pretensão de restituição em dobro.
Inadmissibilidade. Ausência de má-fé da ré in casu. Valores que devem ser restituídos na forma
simples. Peculiaridades do caso concreto que denotam a caracterização excepcional de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-64.2019.8.26.0037 -Voto no
4
moral indenizável. Indenização devida. Ônus sucumbenciais impostos integralmente à ré. Recurso
provido em parte. “ (TJSP; Apelação Cível 1003646-65.2019.8.26.0024; Relator (a): Ruy Coppola;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado.
No tocante ao valor da indenização moral, o prejuízo sofrido pela autora restou
provado nos autos.
A conduta da ré é grave e a situação não pode ser tida como mero contratempo ou
aborrecimento, representando, ao contrário, situação manifestamente ultrajante à dignidade da
autora, atingindo patamar indenizatório. Todos estes fatos restaram incontroversos e a abusividade
e arbitrariedade da condição imposta à autora extrapola a dimensão do mero aborrecimento
cotidiano, representando arbitrariedade e descaso inadmissíveis.
A verba indenizatória deve se revestir de caráter punitivo, compensatório dos
danos causados, sem prejuízo da natureza pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar
novos atentados semelhantes; nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da parte
ofendida.
Segundo a lição de Antonio Jeová Santos, "A indenização não pode servir de
enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao detentor do
comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de enriquecimento indevido ao ofensor
que deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que
desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos da personalidade" (Dano Moral
Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 199).
A situação em debate extrapola o limite do aborrecimento cotidiano, passando a
atingir a esfera extrapatrimonial da autora-apelante, uma vez que a ré realizou acordo, junto a
CEJUSC, de que cancelaria o seguro, contudo não o fez.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, por vezes, também já entendeu pelo cabimento de
indenização por dano moral em casos análogos envolvendo seguradoras:
“Seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação
por danos morais. Cobrança de serviços que a autora alega não ter contratado. Inexigibilidade da
cobrança. Restituição determinada. Pretensão de restituição em dobro. Inadmissibilidade. Ausência
de má-fé da ré in casu. Valores que devem ser restituídos na forma simples. Peculiaridades do
caso concreto que denotam a caracterização excepcional de dano moral indenizável. Indenização
devida. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1000947-58.2019.8.26.0491;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-64.2019.8.26.0037 -Voto no
5
Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado”
Levando-se em conta os critérios mencionados acima, bem como o caráter dúplice
característico desse tipo de indenização, ou seja, compensatório e inibitório, fixo os danos morais
em R$3.000,00, que atende aos critérios de arbitramento da indenização e à dupla finalidade da
condenação, sem caracterizar enriquecimento sem causa da autora, corrigidos a partir do
arbitramento, impondo os ônus sucumbenciais integrais à ré, cujos honorários advocatícios ficam
majorados para 15% sobre o valor da condenação, observado o §11o do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator